Tribunal: STF
Processo: RE 1485299
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 24):



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DESPESAS MÉDICAS. HOSPITAL PARTICULAR. COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PARÂMETROS DAS DESPESAS MÉDICAS. TABELA DO SUS. NÃO CABIMENTO. 



    1. O art. 196, da CR/88, assegura a todos o direito à saúde, com medidas que atenuem ou impeçam o risco de doença ou o seu agravamento. 



    2. Resta demonstrada a responsabilidade do Estado na demora em atender o pedido de transferência da paciente que teve que ser internada com urgência em hospital particular, vindo à óbito, devendo arcar com as despesas referentes ao período de tratamento entre a data do pedido de vaga junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH) e a data do falecimento. 



    3. Essa egrégia Corte de Justiça vem se manifestando no sentido de afastar a limitação imposta pela Tabela do SUS na hipótese de internação de particulares na rede privada de saúde por ausência de leitos públicos disponíveis, em face da inexistência de contrato ou convênio firmado entre a instituição privada e o ente federativo devendo, pois, o Estado ressarci-la tendo em conta os valores praticados pelo mercado. 



    4. Recursos conhecidos e não providos."



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 36).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput; e 199, §§ 1º e 2º, da Constituição da República, bem como ao Tema 1.033 da repercussão geral.



    Nas contrarrazões do particular, aponta-se a inaplicabilidade do Tema 1.033 da repercussão geral em razão das especificidades do caso concreto (eDOC 49).



    A Presidência do TJDFT admitiu o recurso extraordinário, por considerar preenchidos os pressupostos recursais (eDOC 53).



    A Procuradoria-Geral da República aportou parecer (eDOC 108) articulando a não aplicação do Tema 1.033 e a consequente negativa de seguimento do apelo extremo. 



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, assim asseverou (eDOC 24, p. 4):



    “(...) Extrai-se dos autos que a internação da paciente Regina Maria Siqueira de Barros deu-se em caráter emergencial, conforme relatório médico, in verbis (id 24122345): 



    A paciente Regina Maria Siqueira de Barros, 62 anos de idade foi admitida na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Anchieta no dia 05 de abril de 2020 às 17h15min, devido quadro de Cefaleia com piora progressiva, Crise hipertensiva de difícil controle e relato de vômitos. Sem déficit motor aparente. 



    Conforme relato de familiares a paciente iniciou hipoatividade, bradipsiquismo, tonturas, náuseas e vômitos há cerca de 14 dias. Tem antecedentes de depressão, gastrite, esofagite e HAS. 



[...] À admissão no Hospital realizou TC crânio que mostrou múltiplas lesões nodulares hiperdensas e com realce pós-contraste distribuídas na interface corticosubcortical do parênquima encefálico supra e infratentorial, com suspeita de acometimento secundário. 



[...]



No momento, a paciente continua com INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM UTI, pois permanece hipoativa [...]. 



-Observação em LEITO DE UTI -TRANSFERÊNCIA PARA UTI DO IGES



- HOSPITAL DE BASE, POR DISPONIBILIZAR ATENDIMENTO DE NEUROCIRURGIA 



    De acordo com o relato médico, a paciente necessitou de neurocirurgia, porém o autor diligenciou em informar ao Hospital Anchieta, por meio da médica responsável, que a família não possuía condições de arcar com as despesas de internação naquela instituição, restando, assim, devidamente comprovado que o autor tomou providências no sentido de obter a transferência da irmã para a rede pública. 



    Inicialmente, cabe destacar que o Hospital Anchieta Ltda. juntou aos autos o contrato particular de prestações de serviços hospitalares (id 24122358), assinado pela parte autora, autorizando a internação de sua irmã nas instalações do referido hospital para realização de tratamento de saúde. 



    Como se vê, a parte autora escolheu livremente o hospital particular e a contratação dos serviços, não restando dúvida quanto à obrigação contratual assumida e os serviços prestados pelo referido hospital particular. 



    Ciente o autor de sua obrigação de arcar com os custos do hospital particular, para não ficar devedor, requereu formalmente uma vaga do Sistema Único de Saúde - SUS para transferência de sua irmã e continuidade do tratamento de forma gratuita, porém não foi atendido. 



    No ponto, cite-se que, após solicitação da Defensoria Pública do Distrito Federal de internação da paciente em UTI, a Central de Regulação de Internação Hospitalar - CERIH informou, em 07/04/2020, a indisponibilidade de leito para esse fim (id 241223456). 



    Portanto, assentadas essas premissas, e registrado que o contrato é válido e a obrigação exigível, passa-se à análise da distribuição das responsabilidades financeiras do contrato, considerada a responsabilidade imposta pela própria Constituição da República ao ente público.



    (...) 



    É de se destacar que o direito fundamental à saúde compõe o conceito de mínimo existencial – a parcela mínima de que cada pessoa precisa para sobreviver – e é pressuposto de fruição de todos os demais consagrados pela ordem constitucional, devendo ser garantido pelo Estado através de prestações positivas, incumbindo ao Poder Público a sua inafastável tutela. 



    Em função disso é que deve ser mantido o reconhecimento do dever de pagamento do Distrito Federal a partir do momento em que solicitada e deferida a tutela de urgência que determinou a internação da irmã do autor (Regina Maria Siqueira de Barros) em leito de UTI da rede pública ou sua colocação em hospital particular, em 07/04/2020, até a data do óbito, em 09/04/2020, porquanto caracterizada a partir daquele momento a mora do Distrito Federal em assumir a responsabilidade constitucional que lhe é imposta, mormente em virtude da gravidade do estado de saúde de que padecia a paciente. 



    No caso, a conduta omissiva do Distrito Federal consiste na demora ao atendimento da paciente, pois, mesmo após a comunicação ao CERIH da necessidade de vaga em UTI em hospital da rede pública ou conveniada, bem como o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela (id 24122345), determinando a transferência daquela para a rede pública de saúde, a paciente veio à óbito, o que restou comprovado nos autos, sem o devido atendimento.



    (...) 



    Ressalte-se, ainda, que não se tratou de intervenção eletiva, que poderia ser condicionada a eventual lista de espera, mas de assistência medida de emergência. 



    Destarte, a responsabilidade em arcar com o custo do tratamento da irmã do autor é do Distrito Federal, gestor do SUS, que não pode se abster de prestar a devida assistência àqueles que dele dependem para terem acesso a tratamento essencial à manutenção de sua saúde, principalmente quando há risco de morte, como no presente caso.



    Ademais, não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da paciente na rede pública antes da consulta na rede privada (Hospital Anchieta Ltda), ao passo que há nos autos e-mail datado de 07/04/2020, dirigido à Central de Regulação de Leitos, espelhando quando o Poder Público tomou conhecimento do pleito de necessidade de internação em UTI. 



    Assim, é a partir dessas diligências administrativas que o Distrito Federal deve assumir as despesas hospitalares na rede privada. 



    É que, a partir dessa data, se deve inferir que não havia outra alternativa senão a continuação da internação na rede privada de saúde, tendo em vista que foram infrutíferas as tentativas de internação na pública de saúde, local em que o Distrito Federal poderia cumprir com o seu dever constitucional, bem como em razão do grave estado de saúde da irmã do autor.



    (...) 



    No que se refere à tabela do Sistema Único de Saúde - SUS, ressalte-se que, quando atuam fora deste, as instituições privadas de saúde, conquanto se submetam à fiscalização do Poder Público, não estão subordinadas a qualquer parâmetro ou limite quanto à remuneração dos serviços prestados. Na falta de contrato ou convênio com o Poder Público, a tabela do SUS não pode ser imposta coativamente para remunerar atendimento médico-hospitalar prestado por instituição privada de saúde. (...)” (grifei)



    Ao julgamento do RE 666.094, em que fixada a tese do Tema 1.033 da repercussão geral, assim me manifestei acerca do tema de ressarcimento de estabelecimento não conveniado ao SUS no caso de execução de serviço de saúde determinado por decisão judicial:



    “(...) 



    Vê-se que a questão não revolve o direito à saúde em si, por vezes já discutido e reconhecido por esta Corte, mas o ressarcimento de estabelecimento não conveniado ao Sistema Único de Saúde por serviços de internação decorrentes de decisão judicial que o assegura.



    Tem-se de um lado, a definição unilateral de valores pelo estabelecimento que prestou o serviço, segundo o que se chama de “valor de mercado”. De outro, a definição unilateral de valores pelo ente público – conforme postulado no Recurso em julgamento – com base na tabela do Sistema Único de Saúde.



    (...)



    Nesse sentido, ainda que o caput do art. 199 autorize a assistência à saúde à iniciativa privada, esta não pode ser submetida à uma lógica pra e simples de mercado – sendo submetida a princípios próprios, de relevância pública e intensamente controlada pelo Poder Público, nos termos do art. 197 da CRFB:



    Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 



    (...)



    É bem verdade que a saúde é dever fundamental do Estado, e que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, tal como defendido pela recorrente e preconizado nos arts. 196 e 199, ambos da CF. 



    Contudo, tal assertiva não elide o fato de o § 2º do art. 199 proibir a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção às instituições privadas com fins lucrativos, tendo em vista a básica regra hermenêutica – “A posição do dispositivo no texto esclarece seu alcance” – de que os parágrafos constituem especificação (ou exceção) do caput do art. 199 (centro orbital do artigo). 



    (...)



    Não obstante seja franqueado aos empreendedores privados participarem da assistência à saúde, no âmbito do 2º Setor (mercado), esta deve-se amoldar ao mote de sua permissão. 



    O Estado, sem se desincumbir de seu ônus constitucional, possibilitou que empresas privadas, sob sua regulamentação, fiscalização e controle, prestassem paralelamente a assistência à saúde, no intuito de compartilhar os ônus/riscos e otimizar o mandamento constitucional . 



    Passou, portanto, a fomentar a atividade privada com o intuito de dividir a missão de realizar o programa de acesso aos serviços de saúde, possibilitando, ao revés, a obtenção de receita pelo particular, a qual visa qualquer empresa privada (independentemente de ser com ou sem fins lucrativos), apesar de continuar a exercer serviço de relevância pública.



    (...)



    Com todo respeito aos que entendem ao contrário, não vislumbro no ordenamento jurídico suporte para a adoção da premissa defendida pelo Recorrente de que a decisão judicial que, por falta de vaga no Sistema Único de Saúde, determina internação de paciente em unidade não conveniada ao poder público substituiria o convênio ou contrato público.



    Ainda assim, conforme colocado acima, ainda que possam ser explorados pela livre iniciativa, os serviços de saúde tem relevância pública e estão sujeitos a regulamentação e controles mais rígidos do que a simples lógica de mercado. Não se mostra também em consonância com o ordenamento, especialmente no tocante a função social da propriedade, que tenham liberdade absoluta para a fixação de valores a serem ressarcidos pelo poder público. 



    (...)



    Nada obstante a característica participativa do procedimento de definição de valores fixados pela ANS e da previsibilidade que tal parâmetro oferece, avalio que a solução também se adequa na dimensão da equidade, eis que na dialética entre público e privado na prestação de serviço de saúde é conferida a mesma racionalidade em termos de ressarcimento.



    (...)” (grifei)



    Para fins elucidativos, a tese fixada restou redigida da seguinte forma:



    “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”



    Nessa linha, observo que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge do alcance da Tese 1033 da repercussão geral, porquanto existente decisão judicial, ainda que em momento posterior à efetiva internação da paciente, que condena o Poder Público ao ressarcimento de despesas à unidade privada de saúde. 



    Registro que, fundamentalmente, como suscitado pelo ente público recorrente, não há razão concreta a diferenciar o pedido de ressarcimento direcionado contra o Poder Público tão somente em razão das circunstâncias de propositura da ação ressarcitória - se ajuizada pelo particular enfermo ou diretamente pela unidade de saúde ou somente após a internação - porque, em todo caso, as pretensões derivam da responsabilidade do ente político pela prestação do direito social à saúde (art. 196 da Constituição Federal) reconhecida por decisão judicial. 



    Nos autos em exame, reconhecida a mora do ente público em 07.04.2020 até o falecimento da paciente, período em que delimitada pelo Tribunal de origem a responsabilidade estatal pelo pagamento das despesas médico-hospitalares.



    E conforme consignei ao julgamento do paradigma, o valor pago às unidades privadas de saúde no contexto de ressarcimento por falta de vaga em UTI pública deve se alinhar à hermenêutica constitucional da relevância pública da saúde e da função social da propriedade, que a submete o serviço de saúde ao controle mais intenso do que a mera definição de valores unilaterais pelo mercado. 



    No caso concreto, afastou-se a limitação imposta pela Tabela do SUS nas hipóteses de internação de particular em rede privada de saúde por ausência de leitos públicos disponíveis, sob o fundamento de que não houve prévio contrato ou convênio firmado entre o ente público e a entidade hospitalar, raciocínio este que foi expressamente enfrentado na formação do precedente citado.



    Na formação da tese, ponderou-se a utilização de critério equitativo para remunerar o serviço prestado sem cogitar-se ofensa ao art. 199, § 1º, da Constituição da República: “As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.”



    O critério eleito, adequado para a finalidade de remuneração justa do agente privado e atento à relevância pública do serviço de saúde, consta da ementa do julgado, in verbis:



    “(...) 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR . 



    7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e determinar que a condenação atenha-se aos critérios fixados no Tema 1.033 da repercussão geral, consistente na Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente